Tribunal: TJMT
Processo: 1028418-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028418-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO ELÉTRICO EM EQUIPAMENTO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica visando ao ressarcimento de R$ 11.700,00 pagos a título de indenização por danos elétricos em equipamento do Condomínio Residencial Vila Lobos, seu segurado. Sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, mesmo diante da comprovação do pagamento do seguro por danos elétricos, haveria responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos moldes do art. 37, § 6o, da CF/1988 e dos arts. 14 e 22 do CDC, diante da alegação de ocorrência de força maior (descarga atmosférica) no evento danoso.

III. Razões de decidir

É incontroversa a existência de contrato de seguro e o pagamento de indenização ao segurado pela autora, autorizando a sub-rogação nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do CC.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, com base no risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6o), bem como pelo regime consumerista (CDC, arts. 14 e 22), dispensando a prova de culpa.

Contudo, demonstrada a ocorrência de evento de força maior (raios), nos termos do laudo técnico apresentado, resta configurada excludente do nexo causal, afastando o dever de indenizar.

Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que, embora objetiva, a responsabilidade da concessionária é afastada diante de força maior devidamente comprovada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público por danos elétricos é afastada quando comprovada a ocorrência de força maior, como descargas atmosféricas, que interrompem o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tokio Marine Seguradora S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva que move contra a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10%, sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a
apelante apresenta razões recursais aduzindo, em síntese a existência de responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos moldes do art. 37, §6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a suficiência probatória do laudo técnico acostado, elaborado por empresa sem vínculo com a seguradora, o qual demonstraria o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos no equipamento. Destaca a inaplicabilidade das excludentes de responsabilidade (caso fortuito ou força maior), conforme precedentes jurisprudenciais. Diante disso, formula pela inversão do ônus sucumbencial, com condenação da apelada ao pagamento da indenização de R$ 11.700,00.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 297511375).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Tokio Marine Seguradora S.A.
ajuizou ação regressiva contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, aduzindo que em decorrência do contrato firmado com o segurado
Condomínio Residencial Vila Lobos
,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais).

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a
apelante apresenta razões recursais aduzindo, em síntese a existência de responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos moldes do art. 37, §6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a suficiência probatória do laudo técnico acostado, elaborado por empresa sem vínculo com a seguradora, o qual demonstraria o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos no equipamento. Destaca a inaplicabilidade das excludentes de responsabilidade (caso fortuito ou força maior), conforme precedentes jurisprudenciais. Diante disso, formula pela inversão do ônus sucumbencial, com condenação da apelada ao pagamento da indenização de R$ 11.700,00.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Incialmente é necessário constar que resta incontroverso que
Condomínio Residencial Vila Lobos
é
beneficiário de seguro administrado pela seguradora apelante, que abrangem a cobertura de danos elétricos no imóvel.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais)
ao segurado referente aos danos ocasionados no aparelho eletrônico, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Portanto, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS No 126/STJ E No 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Contudo, a despeito das ilações da recorrente, verifica-se que o laudo apresentado na inicial, aponta a ocorrência de raios na ocasião da avaria no elevador indicado.

Dessa forma, o pedido autoral não merece acolhimento, pois, restou demonstrado que o evento ocorrido é de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público.

Neste sentido, é o entendimento desta 3a Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

Portanto, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025